Tribunal: TRF3
Processo: 0024935-17.2010.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
778/1006)

0024935-17.2010.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024935-17.2010.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção de execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA.

A execução fiscal foi extinta com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, após verificação de que o débito estava parcelado e sendo adimplido. O juízo de primeiro grau condenou a União ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

A decisão agravada manteve a condenação da União, porém reduziu o valor dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em R$ 693.312,28, para R$ 50.000,00, com fundamento na equidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação dos honorários por equidade em razão do valor elevado da causa, à luz do art. 85 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal após a citação do executado autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, uma vez que o contribuinte foi compelido a constituir advogado e suportar despesas processuais.

O disposto no art. 26 da Lei no 6.830/80 não afasta a sucumbência quando a extinção ocorre após a citação válida do executado.

O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplica ao caso, pois o reconhecimento do pedido pela União não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a condenação em honorários nessas hipóteses, inclusive quando há cancelamento administrativo da CDA.

Quanto ao critério de fixação, o STJ firmou entendimento no Tema 1.076 no sentido de vedar a apreciação equitativa em causas de elevado valor, salvo hipóteses específicas.

O STF, contudo, admite a fixação por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o valor elevado da condenação fixada na origem e as circunstâncias do caso concreto, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, com redução para R$ 50.000,00.

Não há determinação de suspensão dos processos em razão do Tema 1.255 do STF, razão pela qual não se impõe o sobrestamento do feito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, com redução do valor para R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal após a citação do executado, em razão do cancelamento administrativo da CDA, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. 2. O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 possui aplicação restrita às hipóteses legalmente previstas, não afastando a sucumbência fora desses casos. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.037, II; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 30/10/2023; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21/02/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14/06/2021; TRF3, ApCiv 0008236-78.2016.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 18/03/2025; TRF3, ApCiv 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 15/09/2023; TRF3, ApCiv 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 22/08/2023; TRF3, ApCiv 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/06/2023; TRF3, ApCiv 5005044-19.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 15/08/2024; TRF3, ApCiv 5004586-02.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 31/01/2025; TRF3, ApCiv 5001323-64.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 02/07/2024; TRF3, ApCiv 5001360-77.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15/08/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0024935-17.2010.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - SP152232-A

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão monocrática a qual, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante, em síntese, que os honorários não poderiam ter sido fixados por equidade, pois fora das hipóteses do art. 85, §8o, CPC.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Em nova análise da questão, depreende-se que o pleito da agravante está em consonância com o entendimento desta Corte.

Conforme se depreende dos autos, a CDA 80610003361-01 cobrada no feito executivo foi cancelada por decisão administrativa, após verificar que foi objeto de parcelamento o qual estava sendo adimplido, pelo que a União concordou com a extinção do feito, com fundamento no art. 26, Lei no 6.830/80.

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O Magistrado a quo acolheu o pedido e extinguiu a execução fiscal, condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3.°, CPC.

A União argumentou em recurso de apelação no sentido de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários com aplicação do art. 26, da LEF e do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02.

Todavia, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor (caso dos autos), possibilita a sucumbência processual, afastando-se a aplicação do art. 26, da LEF, vez que o executado foi compelido a efetuar despesas e constituir advogado.

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

3. O próprio STJ, em decisões proferidas em momento posterior ao julgamento do REsp. no 1.850.512/SP, tem entendido que na hipótese de cancelamento administrativo da CDA pelo Fisco, na forma do art. 26, da Lei no 6.830/80, não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

4. Apelação a que se dá parcial provimento para fixar honorários de sucumbência no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008236-78.2016.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 25/03/2025)

Não é o caso de aplicação do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/02, pois o reconhecimento do pedido por parte da União Federal somente afasta sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando amparado em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a VII daquele dispositivo legal, o que não ocorreu no caso em comento.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A FAZENDA NACIONAL RECONHECEU EXPRESSAMENTE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E POSTULOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o DA LEI 10.522/2002. NÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Honorários advocatícios A execução fiscal foi extinta em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, após petição da parte executada postulando o reconhecimento (evento 47), tendo a Fazenda concordado com o reconhecimento da prescrição, postulando a extinção da execução fiscal (evento 52). Em relação à condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, dispõe o artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, com a redação dada pelas Leis no 11.033, de 2004, e no 12.844, de 2013: (...) No caso dos autos, como referido, a exequente reconheceu expressamente a prescrição intercorrente e postulou a extinção da execução fiscal. Tendo em vista que o reconhecimento do pedido se deu com base em julgado do STJ em recurso repetitivo (tema 566 - REsp n.o 1.340.553/RS), bem como que há Ato Declaratório da PGFN (Ato Declaratório n.o 1/2011), a Fazenda Nacional não há que ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 19, II e V, e § 1o, I, da Lei n.o 10.522/2002, pelo que não merece reparo a sentença" (fls. 207-208, e- STJ).

2. Quanto à controvérsia, na espécie, não houve o prequestionamento da tese recursal (art. 85 do CPC/2015), uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.

3. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.

4. No caso, a situação descrita no artigo supracitado não foi tratada no acórdão do Tribunal a quo, que utilizou o art. 19, II e V, e § 1o, I, da Lei 10.522/2002 para tratar da controvérsia.

5. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ 6. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, "de acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002".

7. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO HOMOLOGADA POR SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não admite a aplicação da norma isentiva prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, uma vez que o dispositivo exige que o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito, quando citado para apresentar resposta, expressamente reconheça a procedência do pedido, bem como que o caso se enquadre nas situações previstas nos incisos do caput do referido dispositivo legal.

2. É certo que a União Federal não contestou a ação e reconheceu expressamente a procedência do pedido. Porém, o caso - reconhecimento de prescrição de débitos de Simples Nacional - não permite a dispensa do pagamento de honorários porque não se enquadra nos temas listados nos incisos do caput do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

3. Ao contrário do que sustenta a agravante, o caso não se subsome à regra do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522/2002 porque não foi apresentado parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do particular. A Portaria PGFN no 502, art. 2o, X, não se confunde com parecer que conclua no mesmo sentido do particular.

4. Recurso desprovido. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 15/09/2023, DJEN DATA: 21/09/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 19, PARÁGRAFO 1o DA LEI 10.522/02. INAPLICABILIDADE. ART. 90, PARÁGRAFO 4o DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Apelante deixou de comprovar que o reconhecimento se enquadra em alguma das hipóteses circunscritas pelo artigo 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, motivo pelo qual a sucumbência é devida. Nesse sentido, conforme consignado na r. sentença a seguir: "Convém anotar que o parágrafo 1o, do artigo 19, expressamente delimita os casos em que haverá a sua aplicabilidade, isto é, 'nas matérias de que trata este artigo'. Observo, entretanto, que o presente caso não trata de nenhum tema ou matérias do rol do supramencionado art. 19 da Lei no 10.522/2002, e tampouco daquelas relativas ao artigo 18 (prevista no inciso I do art. 19)."

2. Desta forma, verifico que a hipótese dos autos não está enquadrada em qualquer das situações elencadas nos incisos do caput do artigo 19, da Lei n. 10.522 /2002, pelo que não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios no presente caso.

3. Contudo, em razão do reconhecimento da procedência do pedido por parte do IBAMA, que não apresentou resistência à extinção do feito, deve incidir o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC: "Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

4. Apelação parcialmente provida. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE DISPENSA PREVISTAS NA LEI n. 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BOA-FÉ. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 19, § 1o, da Lei n. 10.522/2002, que prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhece expressamente a procedência do pedido, deve ser interpretado de modo restrito.

2 - Da leitura da legislação supracitada, depreende-se que, no caso de reconhecimento da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito, nas hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, a Fazenda Nacional está isenta do pagamento de honorários advocatícios.

3 - É incontroverso que não se trata das hipóteses previstas nos incisos de I a VII do art. 19 da Lei n. 10.522/2002.

4 - Portanto, não há como afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese.

5 - Embora não se trate de contestação como literalmente disposto no § 4o do art. 90 do CPC, a resposta da União Federal reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento do feito e requerendo sua extinção, revela sua conduta de boa-fé para abreviar o curso da demanda e evitar o esgotamento das vias recursais.

6 - Apelação parcialmente provida para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 90, § 4o, do CPC. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/06/2023, DJEN DATA: 15/06/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação interposta pela executada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a União em honorários advocatícios, em face do reconhecimento da procedência do pedido, a teor do inciso I, do §1o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002.

2. Apela a executada, requerendo a parcial reforma do julgado para que a exequente seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, tal princípio encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

4. De fato a sucumbência só é uma das formas de expressão da causalidade, visto que em regra, aquele que perdeu a demanda deu causa ao processo.

5. Na espécie, da leitura dos autos, observa-se que houve parcelamento do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da execução, conforme informou a executada.

6. Intimada, a União Federal requereu a extinção do feito sem resolução de mérito tendo em vista a existência de parcelamento formalizado anteriormente ao ajuizamento.

7. Ora, o ajuizamento da ação se deu por culpa exclusiva da exequente, de modo que deve ela arcar com o ônus da sucumbência em razão do princípio da sucumbência.

8. Entendo inaplicável a regra do art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/02, porquanto a União somente reconheceu que moveu execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa inválida, após manifestação da parte executada.

9. Convém anotar que o parágrafo 1o, do artigo 19, expressamente delimita os casos em que haverá a sua aplicabilidade, isto é, 'nas matérias de que trata este artigo'. Observo, entretanto, que o presente caso não trata de nenhum tema ou matérias do rol do supramencionado art. 19 da Lei no 10.522/2002, e tampouco daquelas relativas ao artigo 18 (prevista no inciso I do art. 19).

10. Por outro lado, instada a se manifestar, a União Federal requereu a extinção do feito, reconhecendo a procedência das alegações da parte executada, de modo que deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redução pela metade da verba honorária.

11. Assim, merece parcial reparo a r. sentença, a fim de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil, sobre o valor da causa, com aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do mesmo Diploma Legal.

12. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005044-19.2022.4.03.6144, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 15/08/2024, Intimação via sistema DATA: 28/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDUÇÃO ART. 90, §4°. APLICABILIDADE.

1. Apelação interposta por contribuinte visando à anulação de débito fiscal inscrito e ao cancelamento do protesto correspondente, após reconhecimento administrativo do pagamento do débito pelo Fisco.

2. O débito fiscal impugnado foi administrativamente reconhecido e cancelado pela Receita Federal, causando a perda do objeto da ação anulatória e extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

3. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, incluindo a situação em que se verifica a perda superveniente do interesse processual, como estabelecido pelo princípio da causalidade.

4. Quando do ajuizamento da ação anulatória, o débito fiscal ainda não havia sido cancelado, na medida em que a União não reconheceu o pagamento tempestivo do débito fiscal referente ao IRPJ e CSLL, não obstante o pedido de revisão de dívida requerido pela parte autora, razão pela qual a ré deve suportar o ônus sucumbencial.

5. Inaplicável o quanto disposto no artigo 19,§1° da Lei 10.522/02, haja vista que a hipótese versada nos autos - cancelamento de protesto e anulação de CDA - não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 18 ou nos incisos do caput do art. 19 da referida Lei.

6. A fixação dos honorários deve levar em consideração o artigo 85 do Código de Processo Civil. Apesar da norma geral, a redução à metade prevista no artigo 90, §4° do mesmo diploma legal, também se estende à Fazenda Pública.

7. A perda superveniente do interesse processual devido ao reconhecimento administrativo do débito fiscal implica a extinção do processo sem julgamento do mérito, e os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade, admitindo redução quando o ente estatal admite o pedido formulado.

8. Inversão do ônus de sucumbência.

9. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004586-02.2022.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 31/01/2025, DJEN DATA: 05/02/2025)

Assim, tenho que é caso de reconsiderar a decisão anterior, nos termos do art. 1.021, § 2° do CPC, a fim de manter a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, deve-se observar que o montante fixado pelo Juízo a quo se revela exorbitante - R$ 693.312,28 (seiscentos e noventa e três mil, trezentos e doze reais e vinte e oito centavos).

O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Cabe ressaltar a decisão proferida pelo C. STJ no Tema no 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 31/05/2022), na qual, por maioria, firmou a seguinte tese:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Entretanto, com a máxima vênia ao entendimento acima, cumpre observar que o E. Supremo Tribunal Federal vem decidindo que, "Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse sentido:

"EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa."

(ACO 2988 ED, Relator(a): MINISTRO ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados."

(ACO 637 ED, Relator(a): MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Outrossim, diante da natureza constitucional do debate, o C. STF reconheceu a repercussão geral no Tema no 1255, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Dessa feita, considerando os precedentes citados, bem como a reanálise do Tema n°1.076 do C. STJ, sob o enfoque do direito constitucional no âmbito da Suprema Corte, esta C. Sexta Turma possui entendimento alinhado à Jurisprudência do E. STF.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TEMA No. 1.076 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - VIÉS CONSTITUCIONAL DA ANÁLISE.

1- Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado (Tema no. 1.076). Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

2- Mais recentemente, em julgamento concluído no Plenário Virtual de 09/08/2023, reforçando a natureza constitucional do debate, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Tema no. 1.255). E, a partir do reconhecimento da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o retorno à origem dos recursos especiais nos quais se postula a aplicação do Tema no. 1.076/STJ, para observância do quanto vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no. 1.255/STF.

3- Orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

4- Juízo de retratação não realizado. Manutenção do v. Acórdão."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001323-64.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 02/07/2024, DJEN DATA: 08/07/2024)

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, letra "c", do CPC, a renúncia ao direito em que se funda a ação implica a improcedência do pedido e extinção do processo com resolução de mérito. Consta que a autora aderiu ao benefício do Parcelamento Excepcional regulamentado pela Portaria PGFN no 14402, (16.06.2020). Por esse motivo pediu a renúncia ao direito e extinção do processo. Considerando-se que a Lei no 13.988/2020 não dispôs acerca de eventual isenção, deve ser mantida a sentença que condenou a demandante ao pagamento de custas e honorários. Precedentes do E. STJ.

2. A despeito do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076), o E. Supremo Tribunal Federal, em recente decisão plenária, manifestou-se no sentido de permitir a fixação dos honorários sucumbências por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, bem como nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo requerente.

3. Dessa forma, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, arbitram-se os honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que atende ao empenho profissional do advogado, ao grau de zelo, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa e ao tempo exigido.

4. Agravo interno parcialmente provido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001360-77.2020.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/08/2023, DJEN DATA: 21/08/2023)

No caso concreto, considerando a complexidade da controvérsia e o valor da causa, em observância à proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a redução dos honorários advocatícios para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acolhendo-se o pedido subsidiário da União Federal formulado no recurso de apelação.

Cumpre consignar que, em relação ao tema de repercussão geral no 1.255 do E. STF, não há decisão de mérito proferida, bem como ausente a determinação de suspensão dos processos no âmbito dos recursos de natureza ordinária, em trâmite perante os Tribunais de origem (art. 1.037, II do CPC), razão pela qual não se vislumbra necessidade de sobrestamento do presente recurso.

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2° do CPC), reconsidero a decisão anterior para manter a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, entretanto, em montante reduzido a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção de execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA.

A execução fiscal foi extinta com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, após verificação de que o débito estava parcelado e sendo adimplido. O juízo de primeiro grau condenou a União ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

A decisão agravada manteve a condenação da União, porém reduziu o valor dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em R$ 693.312,28, para R$ 50.000,00, com fundamento na equidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação dos honorários por equidade em razão do valor elevado da causa, à luz do art. 85 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal após a citação do executado autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, uma vez que o contribuinte foi compelido a constituir advogado e suportar despesas processuais.

O disposto no art. 26 da Lei no 6.830/80 não afasta a sucumbência quando a extinção ocorre após a citação válida do executado.

O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplica ao caso, pois o reconhecimento do pedido pela União não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a condenação em honorários nessas hipóteses, inclusive quando há cancelamento administrativo da CDA.

Quanto ao critério de fixação, o STJ firmou entendimento no Tema 1.076 no sentido de vedar a apreciação equitativa em causas de elevado valor, salvo hipóteses específicas.

O STF, contudo, admite a fixação por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando o valor elevado da condenação fixada na origem e as circunstâncias do caso concreto, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade, com redução para R$ 50.000,00.

Não há determinação de suspensão dos processos em razão do Tema 1.255 do STF, razão pela qual não se impõe o sobrestamento do feito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, com redução do valor para R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal após a citação do executado, em razão do cancelamento administrativo da CDA, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. 2. O art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 possui aplicação restrita às hipóteses legalmente previstas, não afastando a sucumbência fora desses casos. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.037, II; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/11/2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, ACO 868 AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 30/10/2023; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21/02/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14/06/2021; TRF3, ApCiv 0008236-78.2016.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 18/03/2025; TRF3, ApCiv 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 15/09/2023; TRF3, ApCiv 5005304-12.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 22/08/2023; TRF3, ApCiv 0008237-88.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/06/2023; TRF3, ApCiv 5005044-19.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 15/08/2024; TRF3, ApCiv 5004586-02.2022.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 31/01/2025; TRF3, ApCiv 5001323-64.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 02/07/2024; TRF3, ApCiv 5001360-77.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão